Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-55.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito de Família. Apelação Cível. Revisão de alimentos. Alteração da situação financeira. Prova. Ausência. Sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração do binômio necessidade-possibilidade para fins de redução dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
4. Não há falar na impossibilidade de prestar a obrigação alimentar tal qual estipulada em juízo apenas pela ausência de vínculo empregatício ou pela existência de outro filho. No caso, a alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 22; CC, art. 1.694, § 1o, art. 1.699
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706993-44.2022.8.07.0012, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. em 19/12/2023; APC 0704339-61.2020.8.07.0010, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 12/8/2021; APC 0703257-70.2021.8.07.0006, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 22/9/2021; APC 0704480-26.2019.8.07.0007, Rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. em 11/2/2021)